Tribunal: TJMT
Processo: 1010733-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010733-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ROGERIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 890.157.971-53 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL NÃO REALIZADO -

– MORA NÃO COMPROVADA - DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, de modo que
a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo legal, na forma do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010733-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: ROGERIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

RELATORIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1011690-85.2021.8.11.0003

proposta contra
ROGÉRIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

determinou a emenda da inicial para que, no prazo de 15 dias, comprove a constituição em mora do Agravado, nos termos do art. 2o, § 2o do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação, já que a notificação trazida aos autos, apesar de ter sido enviada para o endereço indicado no contrato, não constituiu o devedor em mora, uma vez que retornou com o motivo “Endereço Insuficiente”.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o agravado foi constituído em mora, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão.

Aduz que a notificação acostada à exordial foi devidamente encaminhada para o endereço declinado pelo agravado no contrato, sendo desnecessária a emenda à inicial.

Assevera que o bem em questão não pertence a parte Agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse poderá danifica-lo, oculta-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor.

Afirma que a não concessão da tutela de urgência lhe acarretará danos irreparável ou de difícil reparação, uma vez que corre o risco de ter sua ação extinta.

Não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, posto que o Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Aduz que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no presente caso.

Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para que se determine o processamento da ação, com os documentos já colacionados aos autos, com o deferimento da medida liminar, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.

A Liminar foi indeferida (id na 91566975).

O agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões, diante da ausência da triangularização do processo.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO ITAUCARD S.A
em face de decisão quevdeterminou a emenda da inicial para que, no prazo de 15 dias, comprove a constituição em mora do Agravado, nos termos do art. 2o, § 2o do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação, já que a notificação trazida aos autos, apesar de ter sido enviada para o endereço indicado no contrato, não constituiu o devedor em mora, uma vez que retornou com o motivo “Endereço Insuficiente”.

Sustenta o agravante o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o agravado foi constituído em mora, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão; Aduz que a notificação acostada à exordial foi devidamente encaminhada para o endereço declinado pelo agravado no contrato, sendo desnecessária a emenda à inicial; Assevera que o bem em questão não pertence a parte Agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse poderá danifica-lo, oculta-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor; Afirma que a não concessão da tutela de urgência lhe acarretará danos irreparável ou de difícil reparação, uma vez que corre o risco de ter sua ação extinta; Aduz que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no presente caso; Postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para que se determine o processamento da ação, com os documentos já colacionados aos autos, com o deferimento da medida liminar, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.

Pois bem.

A celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante.

O art. 3o, do Decreto Lei no. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula no 72 do STJ:

“
STJ Súmula no 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2o, §2o, do Decreto lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
."

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato.

De
sse modo, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

Na espécie, conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço do agravado, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue em tal endereço. Ao contrário, pelo documento de id. no

56060921, consta que a A.R retornou com a especificação “
endereço insuficiente”,
e tampouco houve posterior protesto do título pelo agravante.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, e, caso esgotados os meios de localização do devedor, o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

Assim, depreende-se que, a notificação acostada aos autos por si só não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, de modo que o juiz do feito nada mais fez que cumprir o art. 321 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022